Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722063-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: NANCI PEREIRA COSTA, ELCIO BATISTA PEREIRA, ANTONIA MARIA MAGALHAES SILVA, ANTONIO GUIMARAES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de procedimento comum, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos processos 0027146-34.2016.8.07.0018, 0704417-94.2021.8.07.0018 e 0700369-92.2021.8.07.0018, todos, em trâmite na Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em suas razões (ID 47495604), o agravante sustenta que: 1) deve ser aplicado o Tema 988/STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil; 2) haverá inutilidade do provimento jurisdicional pretendido caso a questão da suspensão do processo seja decidida somente na apelação; 3) ainda não houve a citação válida de todos os réus; 4) não se pode suspender o processo antes de estabilizado a relação processual; 5) como não houve citação, não houve a interrupção do prazo prescricional; 5) está presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, já que sem a interrupção do prazo para a prescrição aquisitiva em relação aos requeridos não citados, pode fulminar seu direito material. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para “determinar a perfectibilização da lide, com a citação de todos os requeridos, antes de se suspender o trâmite processual”. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Informações apresentadas pelo Juíza de Direito Josélia Lehner Freitas Fajardo (ID 47534155). É relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em momento posterior. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. A decisão recorrida trata da suspensão do feito até o julgamento definitivo de outros processos: eventual análise de questão em grau de apelação seria inútil. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator